Tribunal: TJMT
Processo: 1024016-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024016-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), THAGORY HENRIQUE AMARAL - CPF: 079.728.686-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE COM TUTELA ANTECIPADA. VÍTIMA DE FRAUDE. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, BAIXA DE PROTESTO E REPASSE DE DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE CUMPRIMENTO DIRETO. OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão da 2a Vara Cível de Rondonópolis, que, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para compelir a agravante a promover a transferência da propriedade de veículo, a baixa de protesto e o repasse de débitos vinculados, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a agravante pode ser compelida judicialmente a promover, diretamente, a transferência da propriedade de veículo junto ao DETRAN e a baixa de protesto lavrado pela Fazenda Pública;

(
ii
) saber se é juridicamente possível exigir que a instituição repasse os encargos tributários e administrativos do veículo para seu CNPJ, desvinculando o nome do agravado.

III. Razões de decidir

Embora presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (CPC/2015, art. 300), há impossibilidade jurídica de a agravante cumprir diretamente as determinações impostas, por não ser titular registral do bem nem responsável legal pelos débitos tributários protestados.

A transferência de propriedade de veículos é ato exclusivo do proprietário registrado ou do órgão de trânsito competente, sendo inviável à agravante realizá-lo sem ordem judicial específica ao DETRAN/PR.

A baixa de protesto relativo a débito tributário inscrito pela Fazenda Pública também não pode ser determinada à agravante, que não detém legitimidade para o ato.

Dada a impossibilidade jurídica de cumprimento direto das ordens, impõe-se a expedição de ofícios judiciais aos órgãos públicos responsáveis para adoção das providências, afastando-se a multa cominatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para: (i) afastar a multa cominatória imposta à agravante; (
ii
) determinar a expedição de ofícios aos órgãos competentes, pelo juízo de origem, para viabilização das medidas deferidas na tutela de urgência.

Tese de julgamento:

"1. Não se pode impor à instituição financeira a obrigação de realizar diretamente a transferência de propriedade de veículo ou a baixa de protesto referente a débito tributário, por ausência de legitimidade para tais atos.

2. Na hipótese de fraude comprovada, a adoção de medidas administrativas para correção dos registros públicos deve ser viabilizada mediante expedição de ofícios aos órgãos competentes, pelo juízo de origem."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CTB, art. 123, §1o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024016-47.2025.8.11.0000, interposto de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada, deferiu a tutela antecipada, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência, para determinar que a parte requerida promova, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais):

a)
a
transferência da propriedade
do veículo GOLF azul, placa OKG 3S33, junto ao DETRAN/PR, para o seu próprio CNPJ;

b)
a
baixa do protesto
lavrado em nome do requerente na cidade de Colombo/PR, decorrente de débitos de IPVA do referido veículo;

c)
o
repasse de todas as multas, débitos de IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e demais encargos
relacionados ao veículo, desde a origem da fraude, para o CNPJ da requerida, desvinculando integralmente o nome do autor, inclusive perante o órgão de trânsito.

A agravante alega a impossibilidade de cumprir a determinação de transferência da propriedade do veículo,
argumentando que, “
Nos termos do artigo 123, §1o, do CTB, apenas o proprietário pode efetivar a transferência do bem junto ao DETRAN, mediante apresentação do DUT. Se houve extravio ou fraude, a única forma de viabilizar qualquer alteração no registro é mediante ordem judicial direta ao DETRAN/PR – medida que, curiosamente, não foi determinada pelo juízo a quo
”.

Afirma, ainda, que não pode efetuar a baixa no protesto, visto que o débito é oriundo de crédito tributário e a anotação foi realizada pela Fazenda Pública.

Sustenta que não está evidenciada a probabilidade do direito, uma vez que não foi comprovado que na Ação no 1009696-56.2020.8.11.0003 tenha sido declarada a inexistência do contrato e que, "
mesmo diante de eventual reconhecimento da inexistência do contrato, isso não transfere automaticamente para a agravante a obrigação de regularizar os registros públicos que fogem à sua esfera de atuação
." Ademais, afirma que não há perigo de dano.

Defende que seja expedido ofício aos órgãos públicos competentes para a adoção das providências necessárias. Subsidiariamente, requer a redução da multa diária estabelecida e a ampliação do prazo fixado.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
301887850
).

Contraminuta no Id.
307712875
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC estabelece que
"
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
"
.

O
agravado
aju
i
zou a demanda relatando que foi vítima de fraude
, com a utilização indevida de seus dados para a realização de contrato de financiamento de veículo, do qual afirma jamais ter tido posse ou propriedade. Como consequência, seu nome está vinculado a débitos tributários (IPVA), multas e outras obrigações
legais
, tendo inclusive sofrido protesto.

Q
uanto à probabilidade do direito,
informou
a existência de ação anterior (
n.
1009696-56.2020.8.11.0003), na qual
foi
reconhecida a fraude. Embora a agravante alegue que não há prova nos autos de que naquel
es autos
tenha sido declarada a inexistência do contrato, o conjunto probatório apresentado pelo agravado indica, ao menos em cognição sumária, a verossimilhança de suas alegações.

E o perigo de dano é
evidente pela existência de
multas de trânsito e
protestos em nome do agravado, com potencial de causar restrições de crédito e abalo à sua honra e imagem
.

Contudo, ainda que presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, é necessário analisar a viabilidade jurídica das obrigações impostas à agravante.

A antecipação de tutela foi deferida para determinar que a agravante providenci
e
,
em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00:

a)
a
transferência da propriedade
do veículo GOLF azul, placa OKG 3S33, junto ao DETRAN/PR, para o seu próprio CNPJ;

b)
a
baixa do protesto
lavrado em nome do requerente na cidade de Colombo/PR, decorrente de débitos de IPVA do referido veículo;

c)
o
repasse de todas as multas, débitos de IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e demais encargos
relacionados ao veículo, desde a origem da fraude, para o CNPJ da requerida, desvinculando integralmente o nome do autor, inclusive perante o órgão de trânsito.

Conforme bem pontuado pela agravante, nos termos do
art.
123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro,

a
transferência da propriedade do veículo para seu próprio CNPJ

é
inviável, pois isso
deve ser providenciado pelo
proprietário registrado junto ao órgão de trânsito
, ou pelo próprio órgão.

No caso de contratos de financiamento com alienação fiduciária, como o que aparentemente foi celebrado, a instituição financeira figura como credora fiduciária, e não como proprietária do bem. A transferência de propriedade, portanto, não pode ser realizada diretamente
por ela
, pois esta não
possui
legitimidade para tanto.

Em relação ao
protesto lavrado em nome do agravado,
foi feito
pela Secretaria de Estado da Fazenda Pública, em razão de débitos tributários (IPVA) vinculados ao veículo.
A
agravante não é a credora desses títulos e, portanto,
também não pode
requerer a baixa d
o registro
.

Por fim, quanto às
obrigações tributárias e administrativas relacionadas à propriedade de veículos automotores
,
são de natureza
propter
rem
, ou seja, seguem o bem e são de
responsabilidade do proprietário registrado
n
o órgão de trânsito
, de modo que a
transferência dessas obrigações depende, necessariamente, da alteração do registro de propriedade do veículo.

Diante da impossibilidade jurídica de cumprimento direto das obrigações impostas à agravante, mas reconhecendo a necessidade de tutela dos direitos do agravado,
devem ser expedidos ofícios para os órgãos públicos responsáveis por cada ato, o que deverá ser providenciado pelo juízo de origem.

Por conseguinte,
deve ser
afastada a multa cominatória
imposta à agravante.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, para determinar que sejam expedidos ofícios aos órgãos responsáveis
pelas providências determinadas na decisão agravada
, bem como afastar a multa cominatória
imposta à agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025